Tribunal: TJDFT
Processo: 0001931-23.2015.8.07.0008
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. CORRUPÇÃO DE MENORES. AUTORIA E MATERIALIDADE NÃO COMPROVADAS. NEGATIVA DE AUTORIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IN DUBIO PRO REO. APLICAÇÃO.

1. Não se mostra harmonioso e coeso o conjunto probatório coligido aos autos para formação da condenação, que deve fundamentar-se em provas inequívocas, de modo que a absolvição é medida que se impõe, em observância ao princípio in dubio pro reo.

2. Apelação conhecida e provida. Réu absolvido.